Tribunal: STJ
Processo: 0708934-15.2020.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581144 - DF (2024/0071282-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E R DA M
ADVOGADO
: RICARDO BARBOSA CARDOSO NUNES - DF021268
AGRAVADO
: E L R
ADVOGADOS
: ANDRESSA RODRIGUES ARAUJO - DF065440
JAIR VASCONCELOS DA SILVA - DF047130
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

AÇÃO
NEGATÓRIA
DE PATERNIDADE. REGISTRO. ERRO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO.
EXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Esta Corte de Justiça tem o entendimento de que a retificação do
registro de nascimento depende da configuração de erro ou falsidade, nos
termos do art. 1.604 do Código Civil, em virtude da presunção de
veracidade decorrente do ato, assim como da inexistência de
relação socioafetiva preexistente entre pai e filho.
2. No presente caso, a discussão do recurso se resume à existência ou não
de vínculo socioafetivo entre agravante e agravado e rever tal questão
demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial..
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49925026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 0ed6e0fb-d0c1-4ffc-bacf-0f7b599d0fb5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2581144 - DF (2024/0071282-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E R DA M
ADVOGADO
: RICARDO BARBOSA CARDOSO NUNES - DF021268
AGRAVADO
: E L R
ADVOGADOS
: ANDRESSA RODRIGUES ARAUJO - DF065440
JAIR VASCONCELOS DA SILVA - DF047130
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

AÇÃO
NEGATÓRIA
DE PATERNIDADE. REGISTRO. ERRO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO.
EXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Esta Corte de Justiça tem o entendimento de que a retificação do
registro de nascimento depende da configuração de erro ou falsidade, nos
termos do art. 1.604 do Código Civil, em virtude da presunção de
veracidade decorrente do ato, assim como da inexistência de
relação socioafetiva preexistente entre pai e filho.
2. No presente caso, a discussão do recurso se resume à existência ou não
de vínculo socioafetivo entre agravante e agravado e rever tal questão
demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial..
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por E R DA M contra decisão que inadmitiu o
recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE
"
PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO.
PATERNIDADE BIOLÓGICA. EXAME DE DNA. VÍNCULO BIOLÓGICO.
INEXISTENTE.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVADO.
PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA.
CONFIGURAÇÃO.
ALTERAÇÃO
NO
REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. INVIABILIDADE.
1. Consoante previsão constante do códex civilista (arts. 1.602 a 1.604), uma
vez efetuado o registro civil da pessoa física, este goza de força probatória
absoluta, sendo vedada sua contestação, à exceção dos casos em que se
prove a ocorrência de erro no ato celebrado.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, há tempos, consolidou o
entendimento de que a paternidade não deve ser vista apenas sob o enfoque
biológico, sendo igualmente relevante o aspecto socioafetivo da relação
havida entre pais e filhos. Precedente.
3. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE 898060, registrado
sob o Tema Repetitivo n. 622, consolidou a compreensão jurídica sobre todas
as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela
presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) pela
descendência biológica ou (iii) pela afetividade.
4. Consoante entendimento da 3 5 Turma do colendo Superior Tribunal de
Justiça, a gravidez advinda de breve relacionamento não implica na
Documento eletrônico VDA49175795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 533b6627-d3c7-47c6-9181-d9b5c5df7e95

presunção de que o apontamento eventualmente equivocado de quem seja o
genitor possa ser compreendido como ato de caráter doloso por parte da
genitora, 'sob pena de se estabelecer, de forma execrável, uma prévia e
descabida suspeita sobre o próprio caráter da genitora'. Precedente.
5. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos
fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes,
tendo concluído, ao final, pela efetiva existência de vínculo socioafetivo entre
as partes, o qual perdura por mais de trinta anos, deve ser mantida
incólume a r. sentença que julgou improcedente o pedido que visava à
retificação no registro civil de nascimento da ré.
6. Recurso de apelação conhecido e improvido. Honorários majorados" (e-STJ
fls. 324/325).

Não houve a interposição de embargos de declaração.
No recurso especial, o recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial,
violação dos arts. 1.602 e 1.604 do Código Civil. Sustenta que foi induzido a erro e
que o registro de filiação deve ser excluído, sendo que não há vínculo
socioafetivo, sendo que comprovada uma ruptura de contato de 35 anos.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 367/375).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Esta Corte de Justiça tem o entendimento de que a retificação do registro
de nascimento depende da configuração de erro ou falsidade, nos termos do art. 1.604
do Código Civil, em virtude da presunção de veracidade decorrente do ato, assim como
da inexistência de relação socioafetiva preexistente entre pai e filho.
O Tribunal local, ao analisar a controvérsia, consignou:
"A controvérsia recursal a ser dirimida reside, portanto, em
verificar se, a partir da análise dos elementos probatórios colacionados aos
autos, é possível concluir pela caracterização de vício de consentimento e
pela inexistência de vínculo socioafetivo entre as partes, de forma a autorizar
a pretendida alteração no registro civil de nascimento da apelada.
No caso dos autos, verifica-se que o autor, na exordial, imputou à
genitora da ré erro de consentimento, porquanto, a partir da ciência do
resultado do laudo do exame de DNA, previamente realizado pelas partes em
15 de abril de 2020, tomou conhecimento de que não seria pai biológico da
filha registrai, em que pese tenha constado como pai no registro civil da ré,
datado de
, consoante dados consignados na certidão de
10/10/1985
nascimento da ré, acostada ao ID 48849984.
Ocorre que, da análise das próprias alegações vertidas na peça
exordial, é inconteste que o autor, após o nascimento da requerida, efetuou o
registro de seu nascimento, tendo inclusive escolhido o seu nome, em
homenagem a uma falecida sobrinha, levando-a para a sua casa, quando a
avó paterna assumiu os cuidados da requerida.
Por outro lado, restou também comprovado que, em que pese o
distanciamento havido entre o autor e a ré, este se deu em decorrência do
matrimônio contraído pelo primeiro, pois sua então esposa jamais aceitou a
pessoa da requerida.
Noutro giro, é também incontroverso que a ré fora trazida ao bojo
de seu núcleo familiar, onde conviveu com o pai registral por ao menos um
ano, até que o autor contraiu casamento, ao passo que a requerida
permaneceu sendo criada junto aos irmãos do autor e aos cuidados de sua
avó paterna, por incumbência delegada por seu pai registral, até o seu
falecimento, ocorrido no ano de 2016.
Documento eletrônico VDA49175795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 533b6627-d3c7-47c6-9181-d9b5c5df7e95

Destaque-se, ainda, que a informante Rosângela relatou, em
audiência (ID 48850104), que o autor visitava a ré de vez em quando, tendo
inclusive presenciado a ré chamando o autor de pai. Dessa forma, restou
demonstrada a existência de afeto entre as partes até o casamento do autor,
tendo o vínculo afetivo permanecido entre a requerida, a avó paterna (até o
falecimento), e os outros familiares paternos até os dias atuais.
(...)
Assim, diante do contexto trazido aos autos, revela-se
inviabilizada a pretendida conclusão de que houvera vício de vontade quanto
ao registro da menor pelo pai, e, tampouco, que inexista vínculo socioafetivo
entre as partes, sobretudo após mais de 30 (trinta) anos do aludido registro
civil" (e-STJ fls. 329/330).
Nesse contexto, não é possível a este Tribunal Superior apreciar o
entendimento exarado na origem, porquanto teria que, necessariamente, rever o
contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via extraordinária,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM.
ANULAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
NÃO COMPROVAÇÃO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA RECONHECIDA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
3. 'Esta Corte consolidou orientação no sentido de que para ser possível a
anulação do registro de nascimento, é imprescindível a presença de dois
requisitos, a saber: (i) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato
induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto e (ii) inexistência
de relação socioafetiva entre pai e filho. Assim, a divergência entre a
paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta,
por si só, para anular o registro' (REsp n. 1.814.330/SP, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
14/9/2021
).
28/9/2021
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
26/2/2024
29/2/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE.
REGISTRO ERRO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Esta Corte de Justiça tem o entendimento de que a retificação do registro
de nascimento depende da configuração de erro ou falsidade, nos termos do
Documento eletrônico VDA49175795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 533b6627-d3c7-47c6-9181-d9b5c5df7e95

artigo 1.604 do Código Civil, em virtude da presunção de veracidade
decorrente do ato, assim como da inexistência de relação socioafetiva
preexistente entre pai e filho.
2. No presente caso, a discussão do recurso se resume à existência ou não
de vínculo socioafetivo entre agravante e agravado e rever tal questão
demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.024.545/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
20/11/2023
23/11/2023
Anota-se, ainda, que a aplicação do enunciado no 7 da Súmula do STJ em
relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional
prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pelo ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
Documento eletrônico VDA49175795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 533b6627-d3c7-47c6-9181-d9b5c5df7e95

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.581.144 / DF
Número Registro: 2024/0071282-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07089341520208070007
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E R DA M
ADVOGADO
: RICARDO BARBOSA CARDOSO NUNES - DF021268
AGRAVADO
: E L R
ADVOGADOS : ANDRESSA RODRIGUES ARAUJO - DF065440
JAIR VASCONCELOS DA SILVA - DF047130
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49865812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:09
Código de Controle do Documento: fcc05e4f-1df2-4dbf-bd70-2b06782540c4

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:09
Código de Controle do Documento: fcc05e4f-1df2-4dbf-bd70-2b06782540c4